Tribunal: TJSP
Processo: 2043310-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA EM PROCESSAMENTO – Pedido de concessão de tutela de urgência para o bloqueio de ativos financeiros dos indicados indeferido – Ausência dos requisitos legais para a concessão – Decisão mantida – Recurso desprovido.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL PARA O MESMO BLOQUEIO – Prejudicada a análise

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA EM PROCESSAMENTO – Pedido de concessão de tutela de urgência para o bloqueio de ativos financeiros dos indicados indeferido – Ausência dos requisitos legais para a concessão – Decisão mantida – Recurso desprovido.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL PARA O MESMO BLOQUEIO – Prejudicada a análise ante o julgamento do agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043310-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO J. SAFRA S/A, são agravados JHONNY FERRAZZA, GUSTAVO
MORAES GRAÇA, MATHEUS HERIQUE IZAQUE, ANGELO DA ROSA
PEDRO, DIEGO GOMES BOTELHO, ANA CAROLINA FERRAZZA,
BARBARA
LUANA
FERRAZZA,
JENNIFER
FERRAZZA,
ROTA
40
TRANSPORTES INTERNACIONAL, JHONNATHAN FERRAZZA, ROTA 40
TRANSPORTES
PESADOS,
ROTA
40
LOGISTICA
EIRELI,
SUPER
CAMINHÕES EIRELI, CDF INVESTIMENTOS EIRELI, B2 INVESTIMENTOS
EIRELI, FPL LOGÍSTICA LTDA - FALIDA e F.P TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA-EPP.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo de
instrumento, prejudicado o agravo interno, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29042 e 29099
AGRV.No: 2043310-61.2019.8.26.0000 e
2043310-61.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO J. SAFRA S.A.
AGDO. : JHONNY FERRAZZA e OUTROS
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA EM PROCESSAMENTO
Pedido de concessão de tutela de urgência para o
bloqueio de ativos financeiros dos indicados indeferido
Ausência dos requisitos legais para a concessão Decisão
mantida Recurso desprovido.
AGRAVO
INTERNO
CONTRA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
PARA O MESMO BLOQUEIO Prejudicada a análise
ante o julgamento do agravo de instrumento.

O agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada
a
fls.
1.546,
proferida
no
incidente
de
desconsideração de personalidade jurídica direta e
inversa suscitado na execução que ele promove em face de
Expresso Flecha de Prata e de Luiz Antonio Ferrazza, que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela ali
requerido, para que fossem arrestados os bens das
empresas que compõem o grupo econômico familiar e de
seus sócios.
Entendeu a decisão que a hipótese é de
processamento do incidente com a citação dos indicados
pelo agravante, rejeitando o pedido de arresto de
efetivos econômicos destes porque não ficou comprovado
que existe risco de insolvência dos sócios da devedora.
O agravante argumenta que está comprovada a
ocorrência de blindagem de patrimônio em três camadas,
com
transferências
de
bens,
criação
de
empresas
administradas por procuração, utilização de funcionários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como sócios de fachada, havendo evidente confusão
patrimonial e formação de grupo econômico-familiar.
Conclui que o arresto em antecipação de tutela
é medida que se justifica, diante da conduta fraudulenta
dos devedores, uma vez que há risco de os efetivos
econômicos desaparecerem das contas, tornando inútil a
medida.
Afirma não haver risco de irreversibilidade da
medida e que a consistente prova produzida indica a
plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o
bloqueio de valores encontrados pelo sistema Bacen-Jud
atende aos requisitos para a concessão da tutela de
urgência.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo e
indeferida a antecipação da tutela recursal (fls.
1.552), o que levou o agravante a interpor agravo
interno.
B2 Investimentos Eireli, Bárbara Luana Berto,
Rota 40 Transportes Pesados Eireli, Ângelo da Rosa
Pedro, Rota 40 Transporte Internacional Eireli, Diego
Gomes
Botelho,
Rota
40
Logística
Eireli,
Matheus
Henrique Izaque, Super Caminhões Eireli e Gustavo Morais
Graça
ofereceram
contraminutas
(fls.
1.607/1.621,
1.628/1.659, 1.815/1.838), afirmando, em primeiro lugar,
que são partes ilegítimas porque não tiveram nenhuma
relação jurídica com o banco e não são responsáveis
pelos danos que este possa ter experimentado; depois,
argumentam que o agravante não preenche os requisitos
para a concessão de tutela de urgência, porquanto não
está comprovado o risco de insolvência.
É o relatório.
Os agravados foram apontados como partícipes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fraude para escamotear bens da empresa devedora e do
coobrigado, razão pela qual não há mais ninguém para
responder aos termos da ação, pouco importando a
inexistência de relação jurídica com o banco.
Quanto ao mérito do recurso, a r. decisão
merece ser mantida.
O
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica está em processamento e os
requeridos apresentam justificativas tão coerentes como
aquelas apresentadas pelo agravante, de modo que ainda
não é possível concluir pela plausibilidade do direito
invocado para a instauração.
Ausente a plausibilidade, não há se falar em
concessão de tutela de urgência.
Por sua vez, como bem apontado pela r.
decisão, não se constata a ocorrência de serem os
indicados insolventes, ou seja, que não possuam bens
suficientes para responder pela dívida.
Diante destas considerações, a r. decisão deu
adequada solução ao pedido de tutela de urgência.
Considerando-se a presente decisão, o exame do
agravo interno contra a decisão que indeferiu a tutela
recursal fica prejudicado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento e reputa-se prejudicado o agravo interno.
PAULO PASTORE FILHO
Relator